Tribunal: TJDFT
Processo: 0713447-58.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Denúncia. Rejeição. Descumprimento de medida protetiva de acompanhamento psicossocial. Tipicidade.
1 - O 24-A da Lei Maria da Penha, inserido pela L. 13.641/18, não restringiu a criminalização somente ao descumprimento dos incisos originalmente previstos no art. 22 – I a V - nem a qualquer outro dispositivo da lei.
2 - O bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06 é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a proteção da vítima. Trata-se de bem indisponível. Vigente medida protetiva, de qualquer natureza, o agressor tem a obrigação de cumpri-la. Se não cumpre, comete o crime do art. 24-A da L. 11.343/06.
3 - Recurso em sentido estrito provido.